Tribunal: TJMT
Processo: 1041582-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041582-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), REGIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 015.075.441-89 (AGRAVANTE), HINAJARA MARQUES DA SILVA - CPF: 018.255.551-84 (AGRAVADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA - CPF: 052.698.411-26 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INVALIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para excluir parcela da memória de cálculo, e manteve a validade do título executivo, do trânsito em julgado e da incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC.

O recurso sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e a nulidade do processo a partir da sentença, em razão da falta de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica que patrocinava a parte executada.

Consta dos autos que a parte agravante foi assistida, desde a origem, por Núcleo de Prática Jurídica. Apesar disso, a intimação da sentença ocorreu apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por fundamentação insuficiente, ao não enfrentar especificamente a tese de necessidade de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica; e (ii) saber se a ausência dessa intimação pessoal invalida a intimação da sentença e os atos processuais subsequentes, inclusive o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A decisão agravada apresentou fundamentação insuficiente, pois afastou de forma genérica a alegação de nulidade da intimação, sem enfrentar a tese central deduzida pela parte executada. Incidência do art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Estando a controvérsia limitada a questão de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento, cabe o exame direto do mérito recursal.

O art. 186, §§ 1o e 3o, do CPC assegura aos escritórios e núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito a mesma prerrogativa conferida à Defensoria Pública quanto ao início do prazo com intimação pessoal.

A interpretação do dispositivo deve observar o acesso à justiça, a isonomia material e o contraditório. Por isso, a intimação pessoal constitui prerrogativa processual dos Núcleos de Prática Jurídica que prestam assistência jurídica gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarar a nulidade da intimação da sentença e dos atos processuais subsequentes, inclusive do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença dele decorrente, com reabertura do prazo para interposição do recurso cabível.

Tese de julgamento:
“1. O Núcleo de Prática Jurídica que presta assistência jurídica gratuita tem direito à intimação pessoal, nos termos do art. 186, §§ 1o e 3o, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal da sentença invalida a fluência do prazo recursal e acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, §§ 1o e 3o, 489, § 1o, IV, e 523, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.829.747/AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07.11.2023; TJMT, AI no 1020900-38.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. de Direito Privado, j. 01.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sávio Augusto Hamilka Tonetta em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0010897-12.2018.8.11.0055, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo ora agravante, afastando apenas a incidência da rubrica intitulada “multa de 10% do art. 523 do CPC sobre os honorários”, por ausência de amparo legal, mantendo, por outro lado, a incidência da multa e dos honorários de 10% sobre o débito exequendo, em virtude da regular intimação dos executados e da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. Determinou-se à exequente a apresentação de nova memória de cálculo, excluindo a parcela indevida e detalhando as verbas de danos materiais, moral, estéticos e pensão mensal vencida. Por fim, fixaram-se honorários advocatícios em 5% sobre o valor do proveito econômico não alcançado pela impugnação, com ressalva da compensação parcial prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Inconformado, o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, apontando violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, incisos I, III e IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão agravada deixou de enfrentar tese central deduzida na impugnação, qual seja, a ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) que lhe presta assistência jurídica gratuita desde a fase de conhecimento, conforme prerrogativa prevista no art. 186, §1o, do CPC.

Aduz que, em razão da ausência de intimação pessoal, não foi possível interpor o recurso cabível contra a sentença de mérito, o que levou à certificação do trânsito em julgado de forma prematura e ao início do cumprimento de sentença, cuja validade impugna por vício de origem.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, sustentando que o cumprimento de sentença fundado em título eivado de nulidade enseja grave risco de dano irreparável, sobretudo em face de sua condição de hipossuficiência econômica.

Requer, ao final, o provimento total do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de (i) reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado e dos atos subsequentes, e (ii) reabrir o prazo para a interposição de apelação contra a sentença de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido conforme id. 331492361.

Informações constam no id. 336058983.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Hinajara Marques da Silva promoveu cumprimento de sentença em face de Sávio Augusto Hamilka Tonetta, com base em título judicial oriundo de ação indenizatória, no qual restou o agravante condenado ao pagamento de pensão mensal, além de indenizações por danos moral, estético e material. No curso da execução, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do título executivo em razão da ausência de sua intimação pessoal da sentença, por estar assistido por Núcleo de Prática Jurídica.

Sobreveio decisão interlocutória, pela qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a impugnação, apenas para excluir parcela indevida da memória de cálculo, mantendo, contudo, a validade do título executivo, afastando a alegação de nulidade da intimação e reconhecendo a regularidade do trânsito em julgado, bem como a incidência da multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto à tese central deduzida; (ii) nulidade absoluta do processo a partir da sentença, em razão da ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica que o assistia; (iii) consequente invalidade do trânsito em julgado e inexigibilidade do título executivo, requerendo a reforma da decisão para acolhimento integral da impugnação.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a verificar se a ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica que patrocinava o agravante enseja nulidade da intimação da sentença e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes, inclusive do trânsito em julgado.

De início, cumpre registrar que, embora o juízo de origem tenha afastado a alegação de nulidade da intimação, o fez de maneira genérica, limitando-se a afirmar a regularidade do trânsito em julgado, sem enfrentar especificamente a tese deduzida pelo executado quanto à necessidade de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica que o patrocinava, circunstância que, em tese, possui aptidão para infirmar a própria validade do título executivo. Trata-se, portanto, de fundamentação insuficiente, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

Não obstante, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e estando o feito em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do mérito, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual.

A matéria encontra disciplina no art. 186 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o. (...)

§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.”

A interpretação sistemática do referido dispositivo, à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da isonomia material e do contraditório, conduz ao reconhecimento de que os Núcleos de Prática Jurídica, enquanto órgãos de assistência judiciária gratuita, fazem jus à prerrogativa de intimação pessoal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica acarreta a nulidade da intimação e dos atos processuais subsequentes, conforme se extrai do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . AUSÊNCIA. ESCRITÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA DAS FACULDADES DE DIREITO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICABILIDADE . 1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em 16/8/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 5/4/2019.2. O propósito recursal consiste em definir se houve preclusão pro judicato e se a prerrogativa de intimação pessoal prevista no art . 186, § 1o, do CPC se aplica aos núcleos de prática jurídica das instituições privadas de ensino superior.3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste preclusão pro judicato quanto aos requisitos de admissibilidade recursal. Precedentes .4. Os prazos para as manifestações processuais da Defensoria Pública são contados em dobro e têm início com a intimação pessoal do defensor público (art. 186, caput e § 1o, do CPC). O benefício da intimação pessoal se assenta no princípio da isonomia material (art . 5o, caput, da CF) e constitui mecanismo voltado à concretização do acesso à Justiça e do contraditório pelos hipossuficientes.5.
A interpretação sistemática das normas - art. 5o, § 5o, da Lei no 1 .060/50 e art. 186, § 3o, do CPC - conduz à conclusão de que a prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais também se estende aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, públicas ou privadas.6. Ademais, os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades de ensino superior prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, razão pela qual é razoável crer, assim como a Defensoria Pública, recebem um alto número de demandas, circunstância que dificulta o controle dos prazos processuais .Assim, a intimação pessoal constitui uma ferramenta imprescindível para o desempenho das atividades por eles desenvolvidas.7. Na hipótese, a recorrente, representada por núcleo de prática jurídica de universidade, foi intimada via diário de justiça, quando, na verdade, deveria ter sido intimada pessoalmente. Desse modo, a intimação é nula, bem como são nulos os atos processuais supervenientes
.8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp: 1829747 AM 2019/0225164-9, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.11.2023 – negritei)

Na mesma linha, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS –
INTIMAÇÃO PESSOAL – ADVOGADO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 186, § 1o e § 3o do CPC/15, tem-se que os Núcleos de Práticas Jurídicas gozam das mesmas prerrogativas da Defensoria Pública, portanto, deve a executada ser intimada pessoalmente.
”
(TJMT, RAI 10209003820228110000 MT, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.02.2023 – negritei)

No caso concreto, verifica-se que o agravante, desde a origem, foi assistido por Núcleo de Prática Jurídica, conforme consta da petição juntada à fl. 179 e seguintes do id. 68292914. Ainda assim, a intimação da sentença foi realizada exclusivamente por meio do Diário de Justiça Eletrônico, sem a observância da prerrogativa legal de intimação pessoal.

Tal vício compromete a validade do ato de comunicação processual, impedindo a fluência regular do prazo recursal e, por conseguinte, maculando a própria formação da coisa julgada.

Dessa forma, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal, impõe-se a reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer a nulidade da intimação da sentença, com a consequente invalidade dos atos processuais subsequentes, inclusive do trânsito em julgado e do cumprimento de sentença dele decorrente, reabrindo-se o prazo para a interposição do recurso cabível.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026